Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (PROCURADOR), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0000773-44.2014.811.0011, movida em seu desfavor por AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pleito da exequente de levantamento do valor incontroverso.

Em suas razões, alega a agravante que o contrato firmado entre as partes litigantes previa a necessidade de aviso prévio de 06 (seis) meses (de julho a dezembro de 2013), porém, na conta apresentada pela ora agravada, foram inseridos valores relativos ao mês de junho de 2013, os quais já haviam sido pagos.

Afirma que o cálculo encontra-se equivocado, já que o valor da multa deveria ter sido definido de acordo com a incidência do índice de 10% (dez por cento) sobre a média anual, nos exatos termos da cláusula 4.1. da avença firmada.

Aduz que a base de cálculo deveria ter utilizado a “média” dos valores devidos ao longo do período de aviso prévio, e não, simplesmente, a soma de todos os valores daquele período.

Sustenta que a base de cálculo utilizada para apurar a multa prevista na cláusula 10.3 do contrato firmado entre as partes litigantes foi a somatória anual dos faturamentos, o que jamais poderia ter ocorrido, em atenção a referida cláusula.

Apontando os valores que entende devido, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida para reconhecer o excesso de execução.

Contraminuta da parte agravada (ID 125026185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito do recurso, convém elencar os fatos processuais que desaguaram na interposição do presente agravo de instrumento.

Em sua origem trata-se de Ação Ordinária proposta por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA em face de BRF – BRASIL FOODS S/A, tendo como objetivo o recebimento dos valores correspondentes ao cumprimento das cláusulas contratuais.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente indenização por danos materiais, que corresponderá aos valores pactuados por cabeça/mês, qual seja R$ 16,00 (dezesseis reais) e a capacidade de mínima de ocupação das fazendas 8.000 para a Fazenda Dona Yvone e 12.500 para a Fazenda São Matheus, acrescido das multas previstas nas cláusulas 4.1 e 10.3 do contrato, cujo montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do inadimplemento, como bem dispõe o artigo 394 do Código Civil.

CONDENO ainda a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, sendo este último arbitrado em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o do NCPC.

Após o decurso do prazo recursal, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1oe §2o do NCPC.

Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.

Ausente o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).

Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.

Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do devedor.

Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para decisão.

Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foi acolhido apenas o Aclaratório manejado por Agropecuária Dona Yvone:

“Assim sendo, RECEBO os presentes embargos declaratórios da Agropecuária Dona Yvone e no mérito ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, a fim de sanar a omissão quanto encontrada no dispositivo, nos termos do art. 1.022, §1o, inciso I, do CPC, passando a vigorar o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente indenização por danos materiais, que corresponderá aos valores pactuados por cabeça/mês, qual seja R$ 16,00 (dezesseis reais) e a capacidade de mínima de ocupação das fazendas 8.000 para a Fazenda Dona Yvone e 12.500 para a Fazenda São Matheus, acrescido das multas previstas nas cláusulas 4.1 e 10.3 do contrato, cujo montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do inadimplemento, como bem dispõe o artigo 394 do Código Civil, tomando-se como base para os cálculos a data de 13/12/2013 como data final do contrato entre as partes.”

A parte Requerida interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido, cuja ementa transcreve-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA RESCISÃO – AUSENCIA DE CULPA IMPUTÁVEL À APELADA - DESCUMPRIMENTO DO PERÍODO DE 6 MESES DE AVISO PRÉVIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO PERIODO CONSIDERANDO A CAPACIDADE MÍNIMA DE OCUPAÇÃO DA FAZENDA PREVISTO CONTRATUALMENTE - DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA APELANTE DURANTE O PERÍODO DO AVISO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – MULTAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS 4.1 E 10.3 POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA JÁ QUE AMBAS POSSUEM OBJETIVOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não evidenciada a responsabilidade imputada à apelada para justificar a rescisão contratual de pleno direito teve-se reconhecer que a rescisão encontra embasamento na cláusula 4.1 do Contrato que permite a qualquer das partes promover a rescisão contratual desde que observado o prazo de 6 meses de aviso prévio.

O valores devidos à recorrida durante o período de aviso prévio deve observar o mínimo de capacidade da Fazenda previsto contratualmente.

É admissível fazer a dedução dos valores já pagos durante o período do aviso prévio cumprido no montante da indenização.

É possível a incidência das multas previstas nas cláusulas 4.1 e 10.3 do contrato já que possuem finalidades diversas.

Em se tratando de responsabilidade contratual os juros devem incidir desde a citação.”

Ainda inconformada, a parte Requerida opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A CAPACIDADE ESTÁTICA MÍNIMA BEM COMO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELA AGROPECUÁRIA – QUESTÕES DECIDIDAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES – MULTA – CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO NO PERTINENTE AO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO REDUÇÃO DA PENALIDADE ADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A função dos Embargos é sanar omissão contradição ou obscuridade existentes na decisão recorrida.

Havendo o cumprimento parcial do contratado é admissível a redução da penalidade imposta.

Em sede recursal tem pertinência a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85 § 11 do CPC.”

O acórdão transitou em julgado em 02/04/2019.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do Requerido para pagar o débito relativo a R$ 4.407.912,28 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e doze reais e vinte e oito centavos), acrescido de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 528.949,47 (quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a parte Requerida pugnou pelo reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 740.019,22 (setecentos e quarenta mil, dezenove reais e vinte e dois centavos).

Posteriormente, requereu fosse homologado o valor devido efetivamente à exequente de R$ 4.196.842,22 (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), estando afastada a incidência da multa de 10% prevista o § 1o do artigo 523, do CPC e a cobrança dos honorários advocatícios.

Ao decidir o feito, o Magistrado a quo entendeu pela improcedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” proposta por BRF S.A. (“BRF”) alegando, em síntese, excesso de execução em p. 360/375.

Instado, a parte exequente manifestou em p. 389/407.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, saliento que a controvérsia cinge-se apenas quanto ao montante do valor exequendo.

Quanto ao primeiro argumento, referente aos danos materiais, esclareço que estes deverão ser calculados a partir da data do inadimplemento das mensalidades, tal qual consignado na sentença. Assim, a despeito da planilha juntada pela executada, observo que não houve juntada de qualquer comprovante de pagamento referente ao mês de junho, razão pela qual este corretamente é contemplado pelo cálculo de valores a serem pagos.

No que se refere à multa da cláusula 4.1, também sem razão a executada, eis que o contrato prevê expressamente que o parâmetro será 10% da capacidade de lotação média anual e não apenas da média do período de aviso prévio.

Finalmente, pertinente à multa da cláusula 10.3 consigno que a mesma é de clareza solar ao especificar que será equivalente a 10% da quota parte dos bovinos recriados pertencentes à parceira desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento da multa. Portanto, não compreende apenas a capacidade de criação das fazendas em período de aviso prévio.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, DEFIRO o pleito da exequente de levantamento do valor incontroverso de R$ 4.196.842,24 (quatro milhões, cento e noventa e seis reais, oitocentos e quarenta e dois reais, vinte e quatro centavos), os quais devem ser levantados no valor de R$ 3.747.180,56 em favor da exequente e R$ 449.661,67 em favor do patrono da exequente, cujas contas foram indicadas no item a dos pedidos da exequente (p. 405).

INDEFIRO o levantamento do valor controverso, eis que deverá aguardar a preclusão das vias recursais.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

No caso, a parte agravante alega que
o contrato firmado entre as partes previa a necessidade de aviso prévio de 06 (seis) meses (de julho a dezembro de 2013), porém, na conta apresentada pela ora agravada, foram inseridos valores relativos ao mês de junho de 2013, os quais já haviam sido pagos.

Sem razão, contudo.

Como bem esclareceu o Magistrado a quo na decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento, a parte agravante deixou de colacionar aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento da parcela referente ao mês de junho, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC):

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que rejeitou a justificativa do executado, ora agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que somente alega que o ônus da prova caberia ao exequente. Não acolhimento. Cabe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Não comprovado o pagamento do débito, tampouco de qualquer fato que tornasse impossível o cumprimento da obrigação. Até o momento, correto o prosseguimento da execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2070872-74.2021.8.26.0000, Relatora: Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇAO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. PAGAMENTO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. In casu, o promitente comprador já estava em mora ao não realizar a transferência do preço do imóvel após ter recebido procuração em seu favor, não havendo que se acolher a alegação de que os autores concorreram para a mora. 3. Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. No caso dos autos, o réu não comprovou que realizou o pagamento da dívida consubstanciada no contrato formulado entre as partes. 4.2. A alegação do réu de que realizou pagamento de uma parte do preço a herdeiro do bem e a terceira pessoa com autorização da autora não pode ser admitida como demonstração do pagamento, porque não há nos autos comprovação do pagamento das quantias por qualquer meio. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJ-DF, Apelação Cível no. 0711146-43.2019.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/12/2021)

Se a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a inexigibilidade da cobrança, impõe-se a manutenção da decisão no ponto.

Ainda em sua irresignação, afirma o desacerto da decisão porquanto
o cálculo encontra-se equivocado, já que o valor da multa deveria ter sido definido de acordo com a incidência do índice de 10% (dez por cento) sobre a média anual, nos exatos termos da cláusula 4.1. da avença firmada.

Aduz que a base de cálculo deveria ter utilizado a “média” dos valores devidos ao longo do período de aviso prévio, e não, simplesmente, a soma de todos os valores daquele período.

Sustenta que a base de cálculo utilizada para apurar a multa prevista na cláusula 10.3 do contrato firmado entre as partes litigantes foi a somatória anual dos faturamentos, o que jamais poderia ter ocorrido, em atenção a referida cláusula.

Melhor sorte não lhe socorre.

A capacidade estática é a quantidade de animais que pode ser confinado na estrutura física da fazenda, ao passo que a capacidade dinâmica é a rotatividade de animais no pasto em um determinado período de tempo.

No caso dos autos, os contratos pactuados pelas partes estabeleceram a capacidade estática mínima anual de 96% da fazenda, conforme se infere da
Cláusula 2.2:

“2.2. Os bovinos destinados para recria na Fazenda, pela BRF para a PARCEIRA, deverão atender a capacidade estática mínima anual de 96% da Fazenda (Anexo I), podendo esta capacidade ser alterada/variada, dependendo em cada caso de ajuste prévio entre as Partes e/ou determinado pelas variáveis verificadas em função de diversos fatores, observado um ou mais de um dos seguintes critérios ou circunstâncias: (...)” (ID 48164932 - Pág. 139 - origem)

De acordo com os anexos que fazem parte da pactuação, a Fazenda São Matheus teria capacidade estática de 13.000 (treze mil), atendo-se ao percentual retro, fixou-se a capacidade mínima de 12.500 (doze mil e quinhentas) cabeças, ao passo que a Fazenda Dona Yvone, teria capacidade estática de 8.500 (oito mil e quinhentas), restando fixada a capacidade mínima de 8.000 (oito mil) cabeças.

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante.

Se não, vejamos:

“4.1. O presente Contrato tem início na data da sua assinatura e vigorará pelo prazo indeterminado podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das partes, sem que lhe acarrete qualquer ônus, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 6 (seis) meses sob pena de indenização no valor correspondente ao valor de 10% da capacidade de lotação media anual e a devolução e entrega a BRF de todos os animais que estiverem confinados de propriedade da BRF.” (ID

48164932 - Pág. 142 - origem)

Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento:

“Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, cumpre ressaltar que existe cláusula contratual prevendo a capacidade mínima estática anual de 94% de ocupação da Fazenda Agropecuária Dona Yvone Ltda, correspondente a 8.000 mil animais qual seja, a 2.2 que deve ser observada, uma vez que não demonstrada a rescisão contratual decorrente de conduta imputável à Recorrida ou algumas das hipóteses contratuais que podem ensejar sua alteração.”

Da mesma forma, não prospera a irresignação acerca do valor apurado para aplicação da multa prevista na
cláusula 10.3.

Colhe-se da referida cláusula:

“10.3. A rescisão motivada por qualquer outro inadimplemento desde que não haja cláusula especifica a respeito, obrigará a Parte inadimplente ao pagamento à Parte contrária, de uma multa em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado, da sua quota-parte dos bovinos recriados pertencentes à PARCEIRA oriunda do resultado da produção integrada, devidamente corrigido, de acordo com a variação do IGPM da FGV, ou outro que venha a substituí-lo, desde a data do respectivo inadimplemento até a data do efetivo pagamento da multa.” (ID 48164932 - Pág. 149 – origem)

Ou seja, não abrange unicamente a capacidade de criação das fazendas durante o período de aviso prévio.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS - CONEXIDADE – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – PETROBRÁS – AUTOR QUE ADUZ DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES PACTUANTES, ABUSIVIDADE DE PREÇO DO COMBUSTÍVEL E DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUISIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – (1) – AUSÊNCIA DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO SOB A REGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA, CARACTERÍSTICO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS – (2) – LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – CLÁUSULA COMUM NESTE TIPO DE CONTRATO – REVENDEDOR QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO CONSUMIDOR E, PORTANTO, SENDO SOCIEDADES DO MESMO RAMO, NÃO HÁ FALAR-SE EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE FORA LIVREMENTE PACTUADA – VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR QUE SOFRE IMEDIATA INFLUÊNCIA DO MERCADO E DA ECONOMIA NACIONAL – RISCO PRÓPRIO DO NEGÓCIO QUE TEM, DE FATO, ALÉM DE NATUREZA VOLÁTIL TAMBÉM ACENTUADA CONCORRÊNCIA ENTRE AS DISTRIBUIDORAS E POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - (3) – ABUSIVIDADE DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO QUE COMPARA PREÇO DA PETROBRÁS COM PREÇO DE OUTRAS MARCAS – DESCABIMENTO – PREÇOS PECULIARES DE CADA MARCA – ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O VALOR POR SI SÓ IMPÔS ÔNUS EXCESSIVO AO REQUERENTE – NÃO PERTINÊNCIA DAS TEORIAS DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, DA CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS OU DA TEORIA DA SUPRESSIO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECORRENTE QUE RESTOU INTEIRAMENTE VENCIDO – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2o E 11o DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000248-47.2020.8.16.0194, Relator: Fabian Schweitzer, 7a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022